Tribunal: TJES
Processo: 0000555-60.2021.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000555-60.2021.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELDER SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000555-60.2021.8.08.0041 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELDER SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
.
ART. 33, LEI 11.343/2006. DESACATO. ART. 331, CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. ELEMENTOS OBJETIVOS DE QUE EVIDENCIAM

O DOLO DE MENOSPREZAR A FUNÇÃO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO.
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E PESSOAIS QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Causa de diminuição de pena. Art. 33, §4º, lei 11.343/06. patamar fixado em 1/6. manutenção.
RECURSO CONHECIDO.
PROVIMENTO NEGADO.
1.
À vista d
os
relato
s apresentados nos autos
, é possível extrair,
objetivamente,
o dolo específico de menosprezar a função e os próprios servidores públicos,
suficiente para caracterizar o crime de desacato – art. 331, CP
.
Na hipótese
, após ter sido preso na posse de entorpecentes,
o apelante
foi colocado no compartimento de segurança da viatura,
ocasião em que passou a proferir impropérios
em desfavor dos Militares.
2.
O §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Caso
em
que o réu portava
82 pedras de crack, volume relevante e incompatível com o consumo de um só usuário
,
havia
informações
de que ele
pratica
va
o tráfico de
drogas no Morro das Flores,
bem como, e
m interrogatório judicial, disse que adquiriu a droga com o intuito de vendê-la, porque estava passando por necessidade.
3
. Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação. Desclassificação inviável.
4. Deve ser mantida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar de 1/6,
a despeito de haver elementos suficientes no feito para contraindicar o privilégio, como a
elevada quantidade de entorpecentes
apreendidos
pront
o
s para
a
venda, e a prática anterior de
outros dois delitos de tráfico e um de homicídio, tudo a

apontar para um
contexto fático de dedicação a atividades criminosas.
5
. Recurso conhecido.
Negado provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000555-60.2021.8.08.0041 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELDER SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELDER SANTOS SOUZA,
em face da sentença de fls.
92
/
93
, da Vara Única de
Presidente Kennedy
, que o condenou, pela prática dos crimes descritos no artigo
33, da Lei nº
11.34
3
/2006 e no artigo
331
do Código Penal, à
s
pena
s
de
6 (seis
) ano
s
e
10
(
dez
)
meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa e 8 (oito) meses
de detenção
e 50 (cinquenta) dias-multa, respectivamente
, no regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia que,
no dia 24 de julho de 2021
, em horário não informado,
o ora apelante teria sido preso transportando e trazendo consigo 82 (oitenta e duas) pedras de crack, sendo que, após a abordagem, teria desacatado os Policiais Militares, ofendendo-os com palavras e xingamentos.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de apelação de fls. 116/127,
postula a absolvição do crime de desacato, alegando ausência de dolo.
Noutro flanco
,
pugna pela
desclassificação
da conduta capitulada como
tráfico de
entorpecentes
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
ou, subsidiariamente,
a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.
Na sequência,

pede
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a
imposição de regime mais brando para o início do cumprimento da sanção e
a redução da pena de multa, ante a sua
hipossuficiência
financeira.
Formula a defesa, ainda
, a fixação de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativo.

Contrarrazões às fls. 133/136, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore,
também
pel
a integral manutenção da condenação.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal,
iniciando pelo pleito absolutório em relação ao crime de desacato.

Aduz a defesa que
o fato decorreu de uma reação
ao suposto comportamento arbitrário dos P
oliciais
M
ilitares, não se evidenciando, na perspectiva
do apelo,
dolo de desprestigiar ou humilhar os agentes públicos, sendo os fatos ocorrido no curso de uma acalorada discussão.

Revendo as provas dos autos, notadamente a descrição do fato pelo Policial Militar Caio Cesar Correa Ramos, é possível observar que o apelante, após ter sido preso na posse de entorpecentes, foi colocado no compartimento de segurança da viatura,
ocasião em que passou a proferir impropérios
em desfavor dos Militares, dizendo-lhes “
seus merdas
” e “
vocês não valem porra nenhuma
”.

À vista desse relato, objetivamente, é possível extrair o dolo específico de menosprezar a função e os próprios servidores públicos ali presentes.

Nesse passo, impossível cogitar da ausência do elemento subjetivo necessário à configuração do crime descrito no artigo 331, do Código Penal.

Sobre o pedido de desclassificação da conduta relativa ao tráfico, para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoa
, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Assim, observo
que o réu portava
82 (oitenta e duas) pedras de crack, volume relevante e incompatível com o consumo de um só usuário.

A defesa
alega ter adquirido a droga em quantidade para compartilhar com outros usuários,
mas esta informação está isolada nos autos
.
Por outro lado, as testemunhas policiais
destacam que receberam informações do CIODES, no sentido de que um indivíduo moreno, de baixa estatura, de bermuda branca, a bordo de um automóvel Volkswagen Gol, esta
v
a praticando o tráfico de
drogas no Morro das Flores, o que foi confirmado quando da abordagem, lembrando, ainda que o apelante já era conhecido por ter envolvimento com o comércio ilícito de substâncias.

O
réu, em interrogatório judicial, disse que adquiriu a droga com o intuito de vendê-la, porque estava passando por necessidade.

Vale consignar, ainda, que o recorrente responde a outras
duas ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas e uma pelo delito de homicídio.

Reunidas todos esses dados, possível concluir pelo fim comercial da droga.

Além do mais,
nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RÉUS COM OUTRO REGISTROS CRIMINAIS - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVAÇÃO DECOTE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo. No que concerne à autoria, portanto, a prova produzida converge para o cometimento pelos ora apelantes do crime de tráfico de drogas, restando estabelecido pelos depoimentos colhidos na fase policial e, posteriormente, em juízo, que a droga apreendida era de propriedade de Mateus e que Jonatas era responsável por guardá-los. 2. Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença a quo não merece qualquer reparo, pois condenou os Apelantes nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta ter em depósito e preparar substância entorpecente para fins de comércio. 3. Somente se comprova inequivocadamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do animus associativo , permanente e estável capaz de configurar o delito. Ademais, mesmo havendo uma prévia investigação policial, não restou evidente a ocorrência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. 4. Ao esmiuçar a prova produzida nos autos é possível constatar que a adolescente não participou ativamente de nenhuma ação de traficância realizada pelos acusados, e nem tampouco foi cooptada para prática delitiva. Desta forma, diante da inexistência de provas suficientes e considerando as circunstâncias do caso concreto, afasto a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06. 5. As penas-bases, entretanto, devem ser mantidas nos patamares fixados, eis que aplicadas acima do mínimo legal ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, devidamente fundamentadas, quais sejam: a culpabilidade e a considerável quantidade de droga apreendida. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando o recorrente ostenta outras ações penais, por restar demonstrado à dedicação à atividade criminosa, como é o caso dos autos. 7. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

(TJES, Apelação Criminal
014190064635
, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a ação policial em apreço conduziu à prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/2006. Mantenho a condenação.

Desta forma, preservo a condenação pela prática da infração penal a que alude o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em nível subsidiário, o acusado pleiteia a ampliação do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Sem razão, contudo.

Conforme se extrai da sentença recorrida, a benesse foi empregada na fração de 1/6 (um sexto), a despeito de haver elementos suficientes no feito para contraindicar o privilégio, como a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, nada menos que 82 (oitenta e duas) pedras de crack prontas para a venda, e a prática anterior de outros dois delitos de tráfico e um de homicídio, tudo a apontar para um contexto fático de dedicação a atividades criminosas (STF, HC 192147, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 24/02/2021).

Na presente hipótese, seria o caso de indeferir a causa de diminuição, razão pela qual, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a minorante no patamar fixado na sentença.

Preservada a pena nos níveis constantes do édito recorrido, impossível a substituição da pena, porquanto ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Da mesma forma, inviável o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

Ante o e
xposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos
critérios disposto
s
nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais)
,
em favor d
o
Dr. Leandro Moreira, OAB/ES nº 2
2
.7
1
3, pela atuação na fase recursal
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)